Tribunal: TJMT
Processo: 1001427-03.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001427-03.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Desobediência, Violência Doméstica Contra a Mulher, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), EDEN ANDERSON GARCIA - CPF: 502.739.301-68 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIA ROCHA DA COSTA (VÍTIMA), EDEN ANDERSON GARCIA - CPF: 502.739.301-68 (ADVOGADO), JOSE PEDRO MARQUES LOPES - CPF: 798.272.091-91 (PACIENTE), 1a. VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DE CUIABÁ (IMPETRADO), GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
PREVENTIVO – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – INADMISSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE ATO CONCRETO, ATUAL OU IMINENTE DE AMEAÇA OU RESTRIÇÃO ILEGAL DO DIREITO DE LOCOMOÇÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ORDEM DENEGADA.

O bem jurídico tutelado pelo habeas corpus é a liberdade de locomoção e tem como pressupostos constitucionais a sua efetiva vulneração, ou ameaça de lesão, em razão de ilegalidade ou abuso de poder.

Extrai-se dos autos, que o ora paciente não teve sua prisão preventiva decretada. Aliás, sequer se encontra em risco iminente de prisão e, não indicando e comprovando, de modo preciso, específico e aferível concretamente, de fatos aptos a tolherem sua liberdade de locomoção.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5o, inciso LXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, e artigo 7o da Convenção Americana sobre Direitos Humanos – Pacto de San José da Costa Rica (1969) – aprovado pelo governo brasileiro através do Decreto Legislativo no 678/92, nos termos do art. 5o, § 2o da Constituição Federal, foi impetrado
habeas corpus
em favor de
José Pedro Marques Lopes
. (Id 74481458)

O impetrante alega que, supostamente, o paciente teria descumprido medidas protetivas impostas a ele.

Narra que em 29 de janeiro de 2021, o acusado teria se deslocado apenas para devolver o celular de uma amiga, que coincidentemente estaria no raio de não aproximação da vítima.

Argumenta que o local da devolução do aparelho, não configura uma aproximação de residência ou trabalho e muito menos uma aproximação que viesse a impor medo à vítima.

Entende que os locais públicos não caracterizam domicilio ou trabalho, não podendo falar em quebra de medida protetiva.

Ressalta que o paciente é primário, portador de bons antecedentes, e provavelmente será absolvido das acusações, pois segundo o impetrante, é entendimento majoritário da jurisprudência que o descumprimento de medida protetiva não configura crime de desobediência, sendo o fato atípico.

Assim, pleiteia a concessão da ordem de
habeas corpus
, liminarmente inclusive, para que sejam suspensos os efeitos da possível decisão que decretará a prisão preventiva do paciente.

A liminar vindicada foi indeferida e solicitadas as informações à autoridade indigitada coatora (Id. 74846464). As informações foram juntadas (Id. 75182987).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha manifestou-se pelo não conhecimento do
writ
, sintetizando com a seguinte ementa: (Id. 75757997)

“
Habeas Corpus
: Descumprimento de medida protetiva – Violência doméstica e familiar contra a mulher - Busca-se a suspensão dos efeitos da possível decisão que decretará a prisão preventiva do paciente e, subsidiariamente, seja revogada a prisão preventiva porventura decretada -
Liminar indeferida
- A alegação de que o paciente não descumpriu medida protetiva é impertinente de exame, uma vez que a incursão no mérito da impetração demandaria análise de provas, o que é inviável na seara da presente ordem - Lado outro, se o juízo a quo ainda não se pronunciou acerca do pleito formulado pelo paciente, a pretensão não pode ser conhecida/apreciada por esse Tribunal de Justiça, sob pena de condenável supressão de instância e atropelo ao duplo grau de jurisdição –
Pelo não conhecimento da ordem constitucional
.”

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
preventivo impetrado por
José Pedro Marques Lopes.

No que concerne ao questionamento quanto a inexistência de indícios de autoria em
habeas corpus
, depende, via de regra, da análise minuciosa dos fatos, ensejando revolvimento de provas incompatível com o rito sumário do remédio heroico.

Neste sentido, o julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E AUSÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE. INVIABILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. REITERAÇÃO DELITIVA. INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. A prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da não culpabilidade, cabível, mediante decisão devidamente fundamentada e com base em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos do art. 312 e seguintes do Código de Processo Penal. 2. A negativa de participação no delito e a ausência de provas, além de demandar profundo reexame dos fatos e das provas que permeiam o processo principal, não demonstram o constrangimento ilegal. 3. No caso, a manutenção da constrição cautelar está baseada em elementos vinculados à realidade, pois as instâncias ordinárias fizeram referências às circunstâncias fáticas justificadoras, destacando, além da quantidade e variedade de drogas (79 g de crack, 24 g de cocaína e 5.507,3 g de maconha), apreensão de apetrechos utilizados no tráfico de entorpecentes, os apontamentos de diversos delitos praticados pelo ora agravante, bem como o fato de que já vinha sendo investigado pelas autoridades competentes. Tudo a revelar a periculosidade in concreto do agente e justificar a manutenção da medida extrema. 4. Eventuais condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação da prisão preventiva. Não se revelam suficientes as medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 572.693/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 12/08/2020, DJe 18/08/2020)

Com relação a ofensa ao princípio da homogeneidade, já exaustivamente debatida, a simples possibilidade de o paciente ser condenado a cumprir sua pena em regime menos gravoso que o fechado, por si só, não ofende o princípio da homogeneidade das cautelares, máxime porque a prisão preventiva não se confunde com o regime de cumprimento da pena, mostrando-se adequada e necessária sempre que se fizerem presentes os seus pressupostos e requisitos.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. Homicídio qualificado (
art. 121, § 2o, incisos I e IV, do cp
). Presença dos requisitos autorizadores
da prisão preventiva. Circunstâncias do caso concreto. Garantia da ordem pública e instrução processual- indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva. Decreto prisional. Decisão fundamentada em dados concretos. Eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não afastam a necessidade da prisão cautelar. Precedentes do STJ. Inocorrência de violação ao princípio da homogeneidade. Impossibilidade de fazer ilações sobre a perspectiva da pena
in concreto
, uma vez que a fixação desta, bem como do regime prisional, depende dos elementos de prova produzidos na instrução. Não cabimento das medidas cautelares substitutivas da prisão. Constrangimento ilegal não verificado. Segregação mantida. Manutenção da decisão que indeferiu a liminar. Ordem denegada. Decisão unânime.
(TJSE; HC 201900308431; Ac. 10947/2019; Câmara Criminal; Rela Desa Ana Lucia Freire de A. dos Anjos; Julg. 07/05/2019; DJSE 10/05/2019)

Requeridas as informações à autoridade judiciária apontada como coatora objetivando o esclarecimento dos fatos, restou noticiado que:

“Em resposta ao pedido encaminhado, dirijo-me a Vossa Excelência para prestar as seguintes informações, a respeito do
Habeas Corpus no 1001427-03.2021.8.11.0000 - 2a Câmara Criminal
, impetrado pelo advogado
EDEN ANDERSON GARCIA
, em favor do paciente
JOSÉ PEDRO MARQUES LOPES
.

Compulsando os autos, verifico que a vítima noticiou o suposto descumprimento por parte do paciente das medidas protetivas anteriormente deferidas em seu favor, motivo pelo qual este Juízo abriu vista ao Ministério Público para manifestação acerca do pedido de prisão do paciente formalizado pela ofendida, em 03/02/21, de modo que o respectivo pedido de prisão se encontra pendente de manifestação ministerial e de análise judicial.

Sendo estas as informações a serem prestadas, coloco-me à disposição para quaisquer outras que se fizerem necessárias, bem como, reitero votos de estima e consideração. (...)”

Sabe-se que o
habeas corpus
constitui ação autônoma de impugnação, de natureza constitucional, destinada ao especial fim de tutela da liberdade do indivíduo quando este direito subjetivo esteja sofrendo violência ou coação decorrente de ilegalidade ou abuso de poder (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 do Código de Processo Penal).

"
O habeas corpus preventivo visa a coibir constrangimento ilegal real e iminente à liberdade de locomoção do indivíduo, não se prestando a impedir constrição supostamente ilegal, meramente intuitiva e calcada em ilações e suposições desprovidas de base fática.
" (AgRg no HC 533.821/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 26/11/2019)

Requer ainda, prova pré-constituída das alegações, em face de sua cognição sumária e da ausência de dilação probatória. Extrai-se dos autos, que o ora paciente não teve sua prisão preventiva decretada. Aliás, sequer se encontra em risco iminente de prisão e, não indicando e comprovando, de modo preciso, específico e aferível concretamente, de fatos aptos a tolherem sua liberdade de locomoção.

Nesse contexto, diante da cognição sumária que norteia este
decisum
, não se vislumbra de plano o constrangimento ilegal alegado, cabendo ressaltar, como já decidiu o Pretório Excelso, o
"...juiz do processo, conhecedor do meio-ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidos, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva.
" (Lex- STJ n° 38/337-40).

Por todo exposto,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrado em favor de
José Pedro Marques Lopes.

É como voto.

Comunicações e providências.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021